Tribunal: TJDFT
Processo: 0726309-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. INDULTO. DECRETO 12.338/2024. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. SOMA DAS PENAS DAS INFRAÇÕES DIVERSAS. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSSÃO PARCIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A concessão de indulto é prerrogativa do Presidente da República, nos termos do artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, sendo vedada, nos termos do artigo 5o, XLIII, a aplicação aos crimes hediondos e outros ali especificados.
2. O artigo 7o do Decreto no 12.338/2024 impõe que, para fins de concessão do benefício, as penas de infrações diversas devem ser somadas, não sendo possível conceder o benefício apenas com base em uma das infrações.
3. No caso, a sentenciada foi condenada por crime patrimonial e não patrimonial, com aplicação da regra do concurso material (art. 69 do CP), já tendo ocorrido a soma das penas na sentença, motivo pelo qual a decisão que concedeu o indulto parcial apenas ao crime patrimonial está em desconformidade com o Decreto no 12.338/2024, devendo ser reformada.
4. Agravo conhecido e provido.